Tribunal: TJMT
Processo: 1021360-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021360-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO - CPF: 054.407.751-29 (RECORRENTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH - CNPJ: 11.768.319/0001-88 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de honorários médicos no valor de R$ 27.625,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, formulados por médico cooperado contra cooperativa de trabalho médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) verificar se o médico cooperado comprovou a efetiva prestação dos serviços médicos em regime de plantão; e (
iii
) analisar se a retenção de honorários médicos e as alegadas ameaças configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte reclamante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação.

4. O contrato firmado entre cooperativa e cooperado possui natureza associativa, regida pelo estatuto e pelas cláusulas do contrato de adesão, não configurando relação de consumo, pois o profissional médico não apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.

5. O relatório detalhado dos serviços prestados pelo médico cooperado, não impugnado especificamente pela cooperativa reclamada, constitui prova válida e suficiente da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 411, III, do CPC.

6. A exigência posterior de requisitos não previstos no contrato, como "baixa produtividade", configura inovação unilateral, em clara ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), além de ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

7. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O relatório detalhado de plantões médicos, não impugnado especificamente pela parte contrária, constitui prova válida e suficiente da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 411, III, do CPC. 2. A exigência posterior de requisitos não previstos no contrato, como produtividade mínima, configura inovação unilateral, em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, 373, 411, III; CC,
arts
. 421, 422, 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1974656/MG, Rel. Min. Quarta Turma, j. 25/04/2022,
DJe
26/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 15/07/2024,
DJe
18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021360-17.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO

Recorrido:

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO ajuizou reclamação em face de
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA.
Noticiou que: a) prestou serviços médicos em regime de plantões, totalizando 342 horas não remuneradas, com valor de R$ 27.625,
00; b) sofreu retenção indevida de honorários sob a justificativa de glosa por produtividade, sem previsão contratual; c) foi alvo de ameaças e constrangimentos por parte do gestor da reclamada, inclusive com tentativa de coação perante o CRM-MT. Requereu
que: a) a reclamada fosse condenada ao pagamento dos honorários médicos devidos no valor de R$ 27.625,00; b) fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a)
a parte
reclamante não comprovou a efetiva prestação dos serviços, pois deixou de apresentar os relatórios médicos exigidos contratualmente como condição para pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório;
b
) o pedido de indenização por dano moral não enco
ntra respaldo, pois não
foi
demonstrado abalo significativo, tratando-se de mero dissabor contratual.
Ao final,
julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte rec
lamante,sustentando que: a) após a sentença houve pagamento parcial dos plantões de janeiro, configurando confissão tácita da dívida e confirmando a verossimilhança das
suas
alegações; b) foram apresentados novos documentos emitidos pelo Municípi
o de Cuiabá, como ficha de cadastro e certidão de efetiva prestação dos serviços, os quais comprovam a relação jurídica e a realização dos plantões indicados; c) a sentença deixou de analisar a causa original da retenção (glosa por produtividade), aplicou
incorretamente o ônus da prova ao afastar a incidência do CDC, incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide e
omitiu-se
quanto às provas de coação, ameaças, assédio moral e ausência justificada em 12/3/2025.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apres
ent
adas visando manter a sentença.
Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo
Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO I
MPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado
combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não
impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/T
O, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribuna
l de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da
sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como acontec
eu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turma
s Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manif
estou:

(...)
4
. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as r
azões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de qu
e foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerad
o prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.
(...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouimprocedentes os ped
idos da inicial, com o argumento de que o reclamante não juntou os relatórios de atendimentos médicos, sendo esses documentos condição para o pagamento dos plantões.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas
razões recursais a parte recorrente sustentou que houve erro de julgamento, pois o contrato era de horas trabalhadas e não de produtividade, além de terem sido apresentados relatório de plantões e novos documentos comprovando a efetiva prestação dos servi
ços, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Relação de consumo
.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de
consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação
de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...)
1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto o
u serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiên
cia técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No presente caso, com base no contrato apresentado nos autos (ID 303581885 e
303581886
/PJe2
), observa-se que o conflito decorre do contrato de adesão firmado entre a Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar – COAPH e o médico cooperado, cujo objeto é a prestação de serviços médicos em regime de plantões, com previsão de re
passe dos valores no mês subsequente, condicionado ao pagamento realizado pelo tomador dos serviços (Município).

Diante desta constatação, nota-se que a parte reclamante não possui vulnerabilidade
técnica, jurídica, fática ou informacional, uma vez que se
trata de contrato firmado entre cooperativa e cooperado, relação de natureza associativa, regida pelo estatuto e pelas cláusulas do contrato de adesão, em que o profissional integra a estrutura da cooperativa como
sócio, não como consumidor
.

Por isso, não
há relação de consumo e, consequentemente, as regras protetivas do Código de Defesa do Consumido não devem ser aplicadas ao caso concreto.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o ped
ido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conc
iliação (ID 303581872), a parte reclamante requereu especificamente o julgamento antecipado da lide.

Portanto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Cumprimento do contrato.

A parte reclamante alegou que prestou regularmente
o serviço referente

a
os plantões médicos, conforme relatório juntado aos autos (ID 303581855
/
PJe2
).

Em defesa, a parte reclamada justificou que os valores não foram pagos porque dependeriam do repasse do Município de Cuiabá, além de alegar que o reclamante não teria cumprido a produtividade mínima exigida, não apresentou os relatórios de atendime
ntos médicos, teria abandonado plantão sem justificativa plausível e, por isso, aplicar-se-ia a exceção do contrato não cumprido.

Em análise das provas dos autos, observa-se que: (a) a parte reclamante apresentou relatório detalhado dos serviços prestados
(ID 303581855/
PJe2
), (b) a parte reclamada limitou-se a alegar ausência de relatórios médicos, descumprimento de produtividade mínima, abandono de plantão e dependência do repasse do Município de Cuiabá, mas não juntou qualquer comprovante de pagamento ao
reclamante nem documento emitido pelo Município que confirmasse a ausência de repasse.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos
ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto à efetiva prestação dos serviços mediante relatório juntado aos autos (ID 303581855/
PJe2
), todavia, a part
e reclamada não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante, pois, apesar de alegar ausência de relatórios médicos, descumprimento de produtividade mínima, abandono de plantão e dependência do repasse do Mun
icípio de Cuiabá, não demonstrou que tais
circunstâncias efetivamente ocorreram, tampouco que o Município deixou de realizar o repasse ou que os valores já haviam sido pagos.

Impõe ainda consignar que embora o relatório acostado no ID 303581855/
PJe2
não se
ja prova robusta para a comprovação dos serviços prestados, considero como prova válida e suficiente, visto que não houve expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC).

O contrato de adesão firmado entre as partes (ID 303581885/
PJe2
e 303581886/PJe2) não estabeleceu como condição de pagamento a produtividade mínima ou a apresentação de relatórios médicos internos, mas apenas a efetiva prestação dos serviços.

A exigência
posterior de requisitos não previstos, como alegada “baixa produtividade”, configura inovação unilateral, em clara ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), além de ensejar enriquecimento sem causa, ve
dado pelo art. 884 do mesmo diploma.

De outro lado, o art. 373, II, do CPC atribui à parte reclamada o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não há nos autos prova de que o Município de Cuiabá deixou de realizar o repasse, tampouco comprovant
e de pagamento ao cooperado ou documentos que demonstrassem a alegada baixa produtividade. Nesse cenário, não se desincumbiu a cooperativa do encargo processual que lhe competia.

Ademais, observa-se que no documento ID 303581908/PJe2 a parte reclamante acostou comprovante de pagamentos realizados pela reclamada, razão pela qual impõe-se o abatimento dos referidos valores do montante total devido, de modo a evitar eventual duplicidade de cobrança e assegurar a correta liquidação do julgado.

Portanto, presentes os elementos que demonstram a efetiva prestação dos servi
ços pelo reclamante e ausente comprovação da ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, impõe-se reconhecer a procedência da cobrança, com a ressalva apenas de abatimento de eventuais valores já quitados.

Dano moral.

Dano m
oral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...)
5
. Os danos morais dizem r
espeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, s
ão atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súm
ula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afeta
rem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa j
urídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a parti
r do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao
direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável.

Nesse sentido,
o simples descumprimento contratual
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Su
perior de Justiça.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTER
NO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrent
e do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicaç
ão:
DJe
26/05/2022)

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser
ressaltado
que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas n
ão a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCI
O DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)

Confiram-se, também: N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no
DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024;

N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

Ressalto, por

fim, que é possível que a situação

vivenciada pela parte

reclamante

possa

ter

lhe

causado

algum

incômodo, mas esse

não se confunde com o abalo de ordem moral, que enseja

uma

compensação

indenizatória, mas
se traduz

como

transtorno a que todos

estão

sujeitos

diante das relações

humanas

vivenciadas

cotidianamente.

Ainda, no caso
concreto, embora a parte reclamante tenha alegado ter sofrido coação, ameaças e constrangimentos por parte da cooperativa, não trouxe aos autos prova suficiente do alegado abalo de ordem moral, limitando-se a mencionar fatos sem demonstrar efetivamente que
tenham repercutido em sua esfera psíquica ou em sua honra objetiva, razão pela qual não se pode reconhecer a configuração de dano moral indenizável.

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou
-
lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante,
dos honorários médicos referentes aos plantões prestados, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o montante indicado na inicial e abatendo-se os comprovadamente já quitados (ID 303581908/PJe2)
, atualizado apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e,
depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ), deduzindo eventuais valores já quitados
).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dire
ito - Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025